Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR. IMPRESCRITIBILIDADE. DEFINIÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de injúria racial é espécie do gênero racismo e, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 154.248, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescritível, nos termos do art. 5o, inciso XLII, da Constituição Federal.
1.1. De todo modo, ainda que se considerasse aplicável a prescrição, não houve, no caso, decurso do prazo legal, pois a pena de 1 ano de reclusão sujeita-se ao prazo de 4 anos do art. 109, inciso V, do Código Penal, sendo inviável qualquer redução por analogia ou interpretação favorável.
2. Correta a opção do Sentenciante de remeter ao Juízo da VEPEMA a definição da modalidade de pena restritiva de direitos a ser cumprida, pois, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução estabelecer a forma de cumprimento da sanção e fiscalizar sua execução.
3. o dano moral decorrente da injúria racial é presumido in re ipsa, sendo cabível a fixação de valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, como no caso.
3.1. O montante fixado a título de mínimo de indenização pelos danos morais, se mostra adequado uma vez que levou em conta a gravidade da conduta, o dano causado e a capacidade econômica da ofensora. Ressaltando-se ainda que ele não pode ser ínfimo, a ponto de comprometer seu efeito punitivo e pedagógico.
4. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.